Tribunal: TJDFT
Processo: 0021439-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. De fato, o pedido de preferência constitucional formulado por ROSANE MACHADO RESPINO (ID 11845886) não foi objeto de apreciação. Para embasar tal análise, intime-se a referida credora para apresentar cópia legível do RG e CPF, considerando a impropriedade do documento de fl. 11 do apontado ID. Prazo de 5 (cinco) dias. 2. Após, retornem conclusos para análise dos requerimentos pendentes, inclusive o pedido de preferência apresentado por JOÃO GILBERTO GOMES CRUZ - ID 14700748. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto